Tribunal: TJSP
Processo: 1021443-30.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Desembargador Presidente PINHEIRO FRANCO, j. em 2, de setembro de 2020).

Denegação do "mandamus" que merece prevalecer, por se tratar de segurança contra lei em tese (Súmula no 266 do C. STF).

Inexistência de direito líquido e certo da empresa impetrante/apelante.

Exigibilidade do ICMS – Possibilidade - Ato e mérito administrativo - Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos - Limita-se o controle jurisdicional, nos casos concretos, ao exame da legalidade do ato ou da atividade administrativa.

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, do Colendo Órgão Especial e do C. STF - Sentença que denegou a segurança pleiteada, mantida - Recurso de apelação da empresa impetrante, improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1021443-30.2020.8.26.0053; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA IMPETRANTE - Mandado de segurança – Alegação da empresa impetrante de que se dedica ao comércio atacadista e equipamentos para uso industrial, não se enquadrando como atividade essencial, e que tem experimentado forte retração das encomendas e, principalmente, avalanche de solicitações de prorrogação e desconto de títulos de vendas já realizadas, comprometendo seu

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA IMPETRANTE - Mandado de segurança – Alegação da empresa impetrante de que se dedica ao comércio atacadista e equipamentos para uso industrial, não se enquadrando como atividade essencial, e que tem experimentado forte retração das encomendas e, principalmente, avalanche de solicitações de prorrogação e desconto de títulos de vendas já realizadas, comprometendo seu fluxo de caixa para o adimplemento das obrigações de vendas já realizados, comprometendo seu fluxo de caixa para o adimplementos das obrigações para com empregados, fornecedores, banco e o próprio fisco – Pretensão da concessão de liminar para que seja autorizado o diferimento do pagamento do ICMS das competência de março, abril e maio, para que o vencimento do pagamento do imposto ocorra nos meses de agosto, setembro e outubro, sem incidência de encargos moratórios, e subsidiariamente, requer a dispensa dos encargos moratórios referente a eventual atraso no pagamento do ICMS das competências de março, abril e maio/2020, inclusive se optar pelo parcelamento para saldar os débitos fiscais ou, ainda, permitir que a empresa impetrante deposite 30% nas respectivas datas de vencimento e parcele o restante do débito - Sentença denegatória da segurança - Inconformismo da empresa impetrante.

Preliminares da FESP (contrarrazões), afastadas.

É certo que o país vive, como o resto do mundo, uma pandemia absolutamente grave devido ao surto do novo coronavírus (CoV), conhecido como SARS-CoV 2, cujo agente viral que contamina o infectado é o vírus COVID-19, o que demanda diversas medidas das autoridades públicas tanto na área de saúde quanto na área econômica, a fim de resguardar o direito de trabalhadores e preservar empresas - Até o momento não foi expedida norma que autorize a suspensão dos débitos tributários estaduais de empresas, vencidos ou vincendos, sendo certo que não cabe ao Poder Judiciário deferir medida nesse sentido - O sistema jurídico em vigor estabelece que não é cabível ao Poder Judiciário legislar negativamente, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes - Assim, considerando não caber ao Judiciário decidir sobre a suspensão da exigibilidade de impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas nesse momento absolutamente grave que estamos atravessando em razão da pandemia causada pelo novo Coronavírus, que exige a tomada de decisões coordenadas pelos gestores públicos, não é o caso de concessão da segurança pleiteada – Assim, a inexigibilidade/suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como a concessão da moratória somente podem ser contempladas por lei - Exegese dos artigos 152 a 155, do CTN.

Nesse sentido, o entendimento do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, de relatoria do eminente desembargador presidente PINHEIRO FRANCO: "Agravo interno - Deferimento do pedido de suspensão da medida liminar concedida em mandado de segurança - Suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma de prorrogação dos vencimentos de tributos e/ou parcelamentos estaduais vencidos desde 1o/3/2020 até o final do estado de calamidade pública no Estado de São Paulo, nos moldes da Lei no 13979/2020, em face da pandemia da COVID-19 - Evidenciado o risco de grave lesão à ordem, à economia e à segurança públicas - Agravo não provido." (Agravo Interno Cível no 2066138-17.2020.8.26.0000/50001, Órgão julgador: Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Desembargador Presidente PINHEIRO FRANCO, j. em 2, de setembro de 2020).

Denegação do "mandamus" que merece prevalecer, por se tratar de segurança contra lei em tese (Súmula no 266 do C. STF).

Inexistência de direito líquido e certo da empresa impetrante/apelante.

Exigibilidade do ICMS – Possibilidade - Ato e mérito administrativo - Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos - Limita-se o controle jurisdicional, nos casos concretos, ao exame da legalidade do ato ou da atividade administrativa.

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, do Colendo Órgão Especial e do C. STF - Sentença que denegou a segurança pleiteada, mantida - Recurso de apelação da empresa impetrante, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963090
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021443-30.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HIDRARA
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
DE
CONEXÕES
E
EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1021443-30.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18737 - ARG
2/21
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1021443-30.2020.8.26.0053
Apelante: Hidrara Importação e Exportação de Conexões e Equipamentos
Hidraulicos Ltda
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 18737
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA IMPETRANTE -
Mandado de segurança – Alegação da empresa impetrante de que
se dedica ao comércio atacadista e equipamentos para uso
industrial, não se enquadrando como atividade essencial, e que tem
experimentado forte retração das encomendas e, principalmente,
avalanche de solicitações de prorrogação e desconto de títulos de
vendas já realizadas, comprometendo seu fluxo de caixa para o
adimplemento
das
obrigações
de
vendas
já
realizados,
comprometendo seu fluxo de caixa para o adimplementos das
obrigações para com empregados, fornecedores, banco e o próprio
fisco – Pretensão da concessão de liminar para que seja autorizado
o diferimento do pagamento do ICMS das competência de março,
abril e maio, para que o vencimento do pagamento do imposto
ocorra nos meses de agosto, setembro e outubro, sem incidência de
encargos moratórios, e subsidiariamente, requer a dispensa dos
encargos moratórios referente a eventual atraso no pagamento do
ICMS das competências de março, abril e maio/2020, inclusive se
optar pelo parcelamento para saldar os débitos fiscais ou, ainda,
permitir que a empresa impetrante deposite 30% nas respectivas
datas de vencimento e parcele o restante do débito - Sentença
denegatória da segurança - Inconformismo da empresa
impetrante.
Preliminares da FESP (contrarrazões), afastadas.
É certo que o país vive, como o resto do mundo, uma pandemia
absolutamente grave devido ao surto do novo coronavírus (CoV),
conhecido como SARS-CoV 2, cujo agente viral que contamina o
infectado é o vírus COVID-19, o que demanda diversas medidas
das autoridades públicas tanto na área de saúde quanto na área
econômica, a fim de resguardar o direito de trabalhadores e
preservar empresas - Até o momento não foi expedida norma que
autorize a suspensão dos débitos tributários estaduais de empresas,
vencidos ou vincendos, sendo certo que não cabe ao Poder
Judiciário deferir medida nesse sentido - O sistema jurídico em
vigor estabelece que não é cabível ao Poder Judiciário legislar
negativamente, sob pena de violar o princípio da separação dos
poderes - Assim, considerando não caber ao Judiciário decidir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1021443-30.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18737 - ARG
3/21
sobre a suspensão da exigibilidade de impostos, ou mesmo quais
políticas
públicas
devem
ser
adotadas
nesse
momento
absolutamente grave que estamos atravessando em razão da
pandemia causada pelo novo Coronavírus, que exige a tomada de
decisões coordenadas pelos gestores públicos, não é o caso de
concessão
da
segurança
pleiteada
–
Assim,
a
inexigibilidade/suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
bem como a concessão da moratória somente podem ser
contempladas por lei - Exegese dos artigos 152 a 155, do CTN.
Nesse sentido, o entendimento do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, de relatoria do
eminente desembargador presidente PINHEIRO FRANCO:
"Agravo interno - Deferimento do pedido de suspensão da medida
liminar concedida em mandado de segurança - Suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, na forma de prorrogação dos
vencimentos de tributos e/ou parcelamentos estaduais vencidos
desde 1o/3/2020 até o final do estado de calamidade pública no
Estado de São Paulo, nos moldes da Lei no 13979/2020, em face
da pandemia da COVID-19 - Evidenciado o risco de grave lesão à
ordem, à economia e à segurança públicas - Agravo não provido."
(Agravo Interno Cível no 2066138-17.2020.8.26.0000/50001,
Órgão julgador: Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal
de Justiça de São Paulo, Relator Desembargador Presidente
PINHEIRO FRANCO, j. em 2, de setembro de 2020).
Denegação do "mandamus" que merece prevalecer, por se
tratar de segurança contra lei em tese (Súmula no 266 do C.
STF). Inexistência de direito líquido e certo da empresa impetrante/apelante.
Exigibilidade do ICMS
Possibilidade - Ato e mérito
administrativo - Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no
exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos
administrativos - Limita-se o controle jurisdicional, nos casos
concretos, ao exame da legalidade do ato ou da atividade
administrativa.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo,
do Colendo Órgão Especial e do C. STF - Sentença que
denegou a segurança pleiteada, mantida - Recurso de apelação
da empresa impetrante, improvido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
HIDRARA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CONEXÕES E EQUIPAMENTOS
HIDRÁULICOS LTDA contra ato do COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1021443-30.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18737 - ARG
4/21
TRIBUTÁRIA (CAT), autoridade integrada a SECRETARIA ESTADUAL DA
FAZENDA, a empresa impetrante afirma se dedicar ao comércio atacadista e
equipamentos para uso industrial, não se enquadrando como atividade essencial. Aduz
que tem experimentado forte retração das encomendas e, principalmente, avalanche de
solicitações de prorrogação e desconto de títulos de vendas já realizadas,
comprometendo seu fluxo de caixa para o adimplemento das obrigações de vendas já
realizados, comprometendo seu fluxo de caixa para o adimplementos das obrigações
para com empregados, fornecedores, banco e o próprio fisco. Expondo os fundamentos
jurídicos de sua pretensão, requer a concessão de liminar para que seja autorizado o
diferimento do pagamento do ICMS das competência de março, abril e maio, para que o
vencimento do pagamento do imposto ocorra nos meses de agosto, setembro e outubro,
sem incidência de encargos moratórios. Subsidiariamente, requer a dispensa dos
encargos moratórios referente a eventual atraso no pagamento do ICMS das
competências de março, abril e maio/2020, inclusive se optar pelo parcelamento para
saldar os débitos fiscais ou, ainda, permitir que a empresa impetrante deposite 30% nas
respectivas datas de vencimento e parcele o restante do débito. Ao final, requer a
confirmação da liminar.
Foi indeferida a liminar (fls. 76/81).
Notificada, a autoridade impetrada apresentou informações
(fls. 82/140). Em se de preliminar, alegou a ausência de prova pré-constituída e
ilegitimidade passiva. No mérito, aduziu que a decisão do C. STF não reduziu as
despesas da Fazenda Pública Estadual, mas apenas permitiu a sua realocação, de forma
eficiente e emergencial para o atendimento de despesas com saúde. Asseverou que o
acolhimento de pedidos de suspensão do recolhimento de tributos afetará a
administração em um momento bastante delicado, porquanto a receita corrente de
impostos é a mais expressiva do Estado de São Paulo. Requereu ao final fosse
denegada a segurança.
O Ministério Público optou por não se manifestar no caso
vertente (fls. 143/150).
A r. sentença às fls. 154/158, denegou a segurança.
Custas e despesas na forma da Lei. Descabida a condenação em honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1021443-30.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18737 - ARG
5/21
advocatícios em face do art. 25, da Lei no 12.016, de 07 de agosto de 2009.
Inconformada, a empresa impetrante interpôs recurso de
apelação às fls. 170/180, requerendo, em suma, seja dado provimento ao recurso de
apelação, para conceder a segurança pleiteada.
Contrarrazões da FESP (fls. 188/236), alegando, em
preliminar (inépcia da petição inicial, ausência de prova pré-constituída e
ilegitimidade passiva "ad causam").
É O RELATÓRIO.
O recurso de apelação da empresa impetrante não
comporta provimento.
Rechaços as preliminares recursais constantes nas
contrarrazões da Fazenda do Estado de São Paulo, uma vez que se confundem
com o próprio mérito do "mandamus".
Quanto ao mérito, no presente caso, a empresa
impetrante, ora apelante, afirmou se dedicar ao comércio atacadista e equipamentos
para uso industrial, não se enquadrando como atividade essencial. Aduziu que tem
experimentado forte retração das encomendas e, principalmente, avalanche de
solicitações de prorrogação e desconto de títulos de vendas já realizadas,
comprometendo seu fluxo de caixa para o adimplemento das obrigações de vendas já
realizados, comprometendo seu fluxo de caixa para o adimplementos das obrigações
para com empregados, fornecedores, banco e o próprio fisco. Expondo os fundamentos
jurídicos de sua pretensão, requereu a concessão de liminar para que seja autorizado o
diferimento do pagamento do ICMS das competência de março, abril e maio, para que o
vencimento do pagamento do imposto ocorra nos meses de agosto, setembro e outubro,
sem incidência de encargos moratórios. Subsidiariamente, requereu a dispensa dos
encargos moratórios referente a eventual atraso no pagamento do ICMS das
competências de março, abril e maio/2020, inclusive se optar pelo parcelamento para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1021443-30.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18737 - ARG
6/21
saldar os débitos fiscais ou, ainda, permitir que a empresa impetrante/apelante deposite
30% nas respectivas datas de vencimento e parcele o restante do débito. Ao final,
requereu a confirmação da liminar.
A r. sentença do juízo a quo às fls. 154/158, por sua vez,
bem fundamentada, assim decidiu:
"[...].
As preliminares deduzidas se confundem com o mérito e
serão com ele analisadas. Dito isso, passo desde logo ao
exame do mérito.
Dentro de uma perspectiva construtivista da dialética
processual, após procedimento completo, revisando tudo
que praticado nos autos, resgato a tutela provisória vazada
na qual relatei e decidi da forma que se segue:
"A liminar não comporta acolhimento.
A impetrante almeja, em suma, o diferimento de ICMS por
conta da pandemia do COVID-19 e o afastamento dos
encargos moratórios.
Alega, em suma, que a pandemia provocou grande impacto
em sua saúde financeira, em razão da paralisação das
atividades empresarias e comerciais ao redor do Estado de
São Paulo e do Brasil.
Pois bem.
Em que pese a sensibilidade da causa, entendo que a
liminar não comporta acolhimento. Isso porque, para a
concessão da liminar é necessária a presença de fumus
boni iuris, o que não se vislumbra no caso vertente.
Com efeito, as hipóteses de inexigibilidade ou de suspensão
da
exigibilidade
dos
tributos
somente
podem
ser
contempladas por lei:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I -
moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as
reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo; IV - a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1021443-30.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18737 - ARG
7/21
medida liminar em mandado de segurança. V a concessão
de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial; VI o parcelamento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o
cumprimento das obrigações assessórios dependentes da
obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
consequentes.
Muito embora a situação de calamidade pública tenha sido
reconhecida pelo Legislativo e pelo Executivo, não existe,
até o momento, regra que, efetivamente, preveja a
prorrogação pretendida neste feito. Com efeito, deve-se
ressaltar que o instituto da moratória não se aplica ao
presente caso, uma vez que depende de Lei, confira-se:
Art. 152. A moratória somente pode ser concedida: I - em
caráter geral: a) pela pessoa jurídica de direito público
competente para instituir o tributo a que se refira; b) pela
União, quanto a tributos de competência dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, quando simultaneamente
concedida quanto aos tributos de competência federal e às
obrigações de direito privado; II - em caráter individual, por
despacho
da
autoridade
administrativa,
desde
que
autorizada por lei nas condições do inciso anterior.
Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode
circunscrever
expressamente
a
sua
aplicabilidade
à
determinada região do território da pessoa jurídica de direito
público que a expedir, ou a determinada classe ou categoria
de sujeitos passivos.
Nessa seara, somente o ente federativo competente para
instituir o tributo pode declarar sua moratória.
No mais, a alegação de impossibilidade de cumprimento de
obrigação por força maior deve ser formulada perante o
credor, no caso concreto, e não perante o Judiciário.
Compulsando os autos, o que se verifica é que a impetrante
pretende que o Poder Judiciário extrapole seu papel de
intérprete da norma, que no caso não existe, e produza a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1021443-30.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18737 - ARG
8/21
regra a seu favor.
Tal pretensão, no entanto, vai de encontro ao princípio da
separação dos poderes, tão caro ao Estado Democrático de
Direito.
Diante desse quadro, impossível a concessão de liminar
para autorizar o diferimento do tributo ou o afastamento dos
encargos moratórios.
Isso posto, ausente a plausibilidade do direito alegado,
INDEFIRO A LIMINAR".
Ponderadas as razões trazidas pela ré na contestação que
foram então somadas àquilo que originalmente se decidiu,
vislumbro que não cabe outro julgamento senão aquele que
coube desde a cognição liminar.
No mais, para não passar à margem, a adoção de decisão
anterior como técnica suficiente de satisfação jurisdicional
está em plena consonância com a celeridade processual
pertinente, conforme já consagrado na jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
FUNDAMENTAÇÃO
PER
RELATIONEM. É legítima a adoção da técnica de
fundamentação referencial (per relationem), consistente na
alusão e incorporação formal, em ato jurisdicional, de
decisão
anterior
ou
parecer
do
Ministério
Público.
Precedente citado: REsp 1.194.768-PR, Segunda Turma,
DJe 10/11/2011. (STJ. EDcl no AgRg no AREsp 94.942-MG,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 5/2/2013).
Logo, concluo que o exame inicial mostrou-se suficiente,
pois de tudo que o confronto revelou, nenhuma outra razão
adveio que se mostrasse juridicamente densa, legítima, e
sobretudo jurídica para solucionar o impasse de modo
diverso.
[...].".
Assim, o conjunto probatório carreado aos autos,
corroborou para que o juízo a quo proferisse com exatidão a r. sentença, que por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1021443-30.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18737 - ARG
9/21
sua vez bem fundamentada, analisou in casu todos os elementos fático-jurídicos
alegados pelas partes.
É certo que o país vive, como o resto do mundo, uma
pandemia absolutamente grave devido ao surto do novo coronavírus (CoV), conhecido
como SARS-CoV 2, cujo agente viral que contamina o infectado é o vírus COVID-19, o
que demanda diversas medidas das autoridades públicas tanto na área de saúde quanto
na área econômica, a fim de resguardar o direito de trabalhadores e preservar empresas.
Todavia, até o momento, não fora expedida norma que
autorize a suspensão dos débitos tributários estaduais de empresas, vencidos ou
vincendos, sendo certo que não cabe ao Poder Judiciário deferir medida nesse sentido.
Isso porque, o sistema jurídico em vigor estabelece que não
é cabível ao Poder Judiciário legislar negativamente, sob pena de violar o princípio da
separação dos poderes.
Ademais, a Constituição Federal prestigia o princípio da
solidariedade que exige, na hipótese, a necessidade da empresa impetrante/recorrente
levar dinheiro para os cofres públicos em decorrência de obrigação ex lege para manter
em funcionamento o Estado de Direito brasileiro, sendo que, diante do contexto que
estamos atravessando, a suspensão da exigibilidade de tributos poderia impactar
sobremaneira as receitas do Estado a ponto de inviabilizar suas próprias ações
institucionais no combate à pandemia criada pelo COVID-19.
O Colendo Supremo Tribunal Federal, instado a se
manifestar em suspensão de segurança ajuizada pelo Município de São Paulo contra
decisão que deferiu a suspensão da exigibilidade de crédito tributário, em razão da
pandemia causada pelo COVID-19, assim decidiu:
"[...].
Em juízo perfunctório, entendo que a moldura fático-jurídica
subjacente à presente contracautela subverte a ordem
administrativa fiscal vigente no município de São Paulo em
relação às sociedades empresárias que impetraram o writ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1021443-30.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18737 - ARG
10/21
na origem, medida essa passível de ser estendida a
milhares de outros agentes econômicos cuja atuação se
subsume à competência tributária paulistana, potencial
efeito multiplicador esse que reforça a conclusão de
existência de risco de dano para a economia e a ordem
pública administrativa local. [...] Não se ignora que a
situação de pandemia, ora vivenciada, impôs drásticas
alterações na rotina de todos, atingindo a normalidade do
funcionamento de muitas empresas e do próprio poder
público, em diversas áreas de atuação. Mas, exatamente
em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de
medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se
podendo privilegiar determinado segmento da atividade
econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio
poder público, a quem incumbe, precipuamente, combater
os nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia. Assim,
não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não
pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem
ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis
pela condução dos destinos do Estado, neste momento. [...]
Ademais, a subversão, como aqui se deu, da ordem
administrativa vigente no município de São Paulo, em
matéria tributária, não pode ser feita de forma isolada, sem
análise de suas consequências para o orçamento estatal,
que está sendo chamado a fazer frente a despesas
imprevistas e que certamente têm demandado esforço
criativo, para a manutenção das despesas correntes básicas
do município. (STF, Suspensão de Segurança no 5.374/SP,
Rel. Ministro Presidente DIAS TOFFOLI, J. 06/05/2020).
Adotando o mesmo entendimento, o exmo. sr. presidente
deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo através do Colendo Órgão Especial decidiu no
bojo da suspensão de liminar, no sentido do restabelecimento da exigibilidade do crédito
tributário ante o potencial risco à ordem administrativa, à execução do orçamento público
e ao adequado exercício das funções típicas da Administração, dentre as quais, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1021443-30.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18737 - ARG
11/21
condução das ações necessárias ao combate do COVID-19:
"No caso, as decisões de primeiro grau devem ter a eficácia
suspensa porque, à luz das razões de ordem, economia e
segurança públicas, ostentam periculum in mora inverso de
densidade
manifestamente
superior
àquele
que,
aparentemente, animou o deferimento liminar das medidas
postuladas. [...] Isto porque decisão judicial não pode
substituir o critério de conveniência e oportunidade da
Administração, mormente em tempos de crise e calamidade,
porque o Poder Judiciário não dispõe de elementos técnicos
suficientes para a tomada de decisão equilibrada e
harmônica. [...] Forçoso reconhecer que as decisões
liminares
proferidas
nos
mandados
de
segurança
especificados têm nítido potencial de risco à ordem
administrativa, na medida em que ostentam caráter de
irreversibilidade em tema de competência primordialmente
atribuída ao Poder Executivo, além de criarem embaraços e
dificuldades ao adequado exercício das funções típicas da
Administração pelas autoridades legalmente constituídas,
comprometendo a condução coordenada e sistematizada
das ações necessárias à mitigação dos danos provocados
pela COVID-19. Embora estejam pautadas em efetiva
preocupação com o atual cenário mundial, as decisões
desconsideraram que a redução na arrecadação dos
impostos pelo Estado interfere diretamente na execução das
medidas necessárias à contenção da pandemia de
COVID-19. [...] A despeito da induvidosa seriedade do
momento atual, devastador e intranquilo, não há mínima
indicação de que o Estado esteja sendo omisso quanto ao
combate à pandemia de coronavírus. Por estar munido de
conhecimento técnico abalizado e deter o controle do erário,
o Estado de São Paulo, pelo Poder Executivo, tem as
melhores condições e os melhores critérios para deliberar
acerca do tema, de forma coerente com a capacidade
contributiva de cada empresa segundo seu âmbito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1021443-30.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18737 - ARG
12/21
atuação. [...] Ademais, não tem sentido determinar medidas
da alçada de outro poder do Estado com fundamento
apenas na discordância unilateral acerca da forma e do
tempo de agir, até porque, em momento de enfrentamento
de crise sanitária mundial, decisões isoladas têm o potencial
de promover a desorganização administrativa. (E. TJSP, C.
Órgão Especial, Suspensão de Liminar e de Sentença no
2066138-17.2020.8.26.0000,
Relator
Desembargador
Presidente PINHEIRO FRANCO, j. 08/04/2020).
Com a seguinte ementa:
"Agravo interno Deferimento do pedido de suspensão da
medida liminar concedida em mandado de segurança
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma de
prorrogação
dos
vencimentos
de
tributos
e/ou
parcelamentos estaduais vencidos desde 1o/3/2020 até o
final do estado de calamidade pública no Estado de São
Paulo, nos moldes da Lei no 13979/2020, em face da
pandemia da COVID-19 Evidenciado o risco de grave lesão
à ordem, à economia e à segurança públicas Agravo não
provido."
(Agravo
Interno
Cível
no
2066138-17.2020.8.26.0000/50001,
Órgão
julgador:
Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça
de
São
Paulo,
Relator
Desembargador
Presidente PINHEIRO FRANCO, j. em 2, de setembro de
2020).
Nesse sentido, é o posicionamento deste Egrégio Tribunal
de Justiça de São Paulo:
"TRIBUTÁRIO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO
DE SEGURANÇA IPTU EXERCÍCIO DE 2020 MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO Decisão que indeferiu a liminar para que
fosse determinada a suspensão da exigibilidade do crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1021443-30.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18737 - ARG
13/21
Recurso interposto pelos impetrantes. ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA Nos termos do artigo 300 do Código de Processo
Civil de 2015, a tutela de urgência poderá ser concedida nos
casos em que houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo - Sem que sejam vislumbrados
tais pressupostos, inviável a antecipação Pleito de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da
pandemia
causada
pelo
COVID-19
Impossibilidade
Entendimento dos Tribunais pátrios no sentido de que não é
dado ao Poder Judiciário conceder a prorrogação do prazo
para pagamento de tributos sem a existência de lei -
Potencial ofensa aos princípios da separação dos poderes e
da legalidade Existência de risco à ordem administrativa, à
execução do orçamento público e ao adequado exercício
das funções típicas da Administração, dentre as quais, a
condução das ações necessárias ao combate do COVID-19
- Decisões do C. Supremo Tribunal Federal e deste E.
Tribunal de Justiça no bojo de Suspensão de Segurança
Inexistência de probabilidade do direito a afastar a
regularidade do lançamento tributário Precedentes desse E.
Tribunal de Justiça em casos análogos. Decisão mantida
Recurso desprovido." (TJSP; Agravo de Instrumento
2085096-51.2020.8.26.0000; Relator: EURÍPEDES FAIM;
15a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
28/05/2020);
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
MANDADO
DE
SEGURANÇA IPTU e ISSQN - Insurgência em face de
decisão que indeferiu a liminar Pretensão de suspender a
exigibilidade do crédito tributário municipal, em razão da
calamidade pública gerada pela COVID-19, tendo em vista
que a União permitiu a suspensão dos vencimentos dos
seus respectivos tributos Pedido que corresponde ao
reconhecimento de moratória Necessidade, neste caso, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1021443-30.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18737 - ARG
14/21
observância dos requisitos previstos no art. 152 do CTN
Ausência, no caso concreto, de lei municipal ou decisão
administrativa que permita a suspensão do crédito tributário
prevista no art. 151 do CTN - Ademais, a Administração
Pública está submetida ao princípio da legalidade estrita
Não cabe ao Judiciário atuar como legislador e conceder
uma moratória geral a ponto de no futuro inviabilizar
excessivamente a adoção de medidas realmente eficazes e
efetivas por parte dos entes federativos no combate à
COVID-19 Decisão mantida Recurso improvido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2083241-37.2020.8.26.0000;
Relator: REZENDE SILVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara
de Direito Público; Data do Julgamento: 19/03/2013; Data de
Registro: 15/05/2020);
"AGRAVO MANDADO DE SEGURANÇA ISS de abril a
junho de 2020 Município de São Paulo Pretensão liminar
para suspensão de pagamento por 90 dias Não cabimento,
pois ausente o alegado fumus boni iuris, já que: a) são
insuficientes os indícios de que não é possível prosseguir
pagando o imposto devido à redução de atividade e receitas
da contribuinte causada pela crise da COVID-19; b) a
pretensão consiste em verdadeira moratória individual, que
só pode ser concedida pela autoridade administrativa com
base em lei específica (art. 152, II, CTN), o que não há
Precedente desta Câmara; c) a despeito dos efeitos
econômicos negativos da crise causada pela COVID-19,
moratória individual poderá gerar efeitos negativos às
finanças do Poder Público municipal, que deve priorizar o
bem comum relativo à saúde e à vida das pessoas, em
detrimento do interesse individual do contribuinte Decisão
liminar do STF neste sentido - RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
Regimental
Cível
2072080-30.2020.8.26.0000; Relator: RODRIGUES DE
AGUIAR; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1021443-30.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18737 - ARG
15/21
Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro:
23/04/2020);
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. Pedido de suspensão da cobrança do ISS e
de parcelamentos tributários desde a edição do Decreto no
59.283/2020, em virtude das restrições à atividade
econômica da impetrante decorrentes das medidas de
enfrentamento
ao
COVID-19.
Negativa
da
liminar.
Manutenção. Impossibilidade de concessão de moratória
pelo Poder Judiciário (arts. 152 e 153 do CTN).
Planejamento de socorro às empresas que deve ser
implementado pelo Poder Executivo. Possibilidade de risco
de dano reverso. Agravo não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2079028-85.2020.8.26.0000;
Relator:
MARCELO SEMER; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 06/05/2020; Data de Registro:
06/05/2020).
Assim, considerando não caber ao Judiciário decidir sobre a
suspensão da exigibilidade de impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser
adotadas nesse momento absolutamente grave que estamos atravessando em razão da
pandemia causada pelo novo Coronarvírus, que exige a tomada de decisões
coordenadas pelos gestores públicos, não é o caso de concessão da segurança
pleiteada.
Ademais, o manejo do “mandamus” para o referido
propósito é, portanto, realmente inadequado, porquanto incabível contra lei em tese,
consoante os termos da Súmula no 266 do C. Supremo Tribunal Federal (“Não cabe
mandado de segurança contra lei em tese.”).
Por sua vez, o artigo 1o, da Lei no 12.016/2009,
estabelece:
"Conceder-se-á mandado de segurança para proteger

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1021443-30.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18737 - ARG
16/21
direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou
habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de
poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou
houve justo receio de sofrê-la por parte de autoridade seja
de que categoria for e sejam quais forem as funções que
exerça.".
Segundo os ensinamentos de HELY LOPES MEIRELLES,
“direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na
sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o
direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em
norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao
impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada;
se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo
à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Por se exigir
situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado
de segurança. Há, apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as
alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subseqüente manifestação do
Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a
sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e
informações. (...) Vê-se, portanto, que o objeto normal do mandado de segurança é o ato
administrativo específico”. (Mandado de Segurança, 30a ed., 2007, São Paulo, Malheiros,
p. 38/39 e 41).
Outrossim, de acordo com ANDRÉ RAMOS TAVARES,
“questão de primeira ordem em sede de mandado de segurança, e diretamente
conectada à distintividade dessa ação, é a da prova. Trata-se, aqui, como já ficou
afirmado anteriormente, de uma das grandes particularidades do instituto, e que o tem
tornado, ao longo História, uma ação de rito célere. Por força da determinação
constitucional de que se trate de direito líquido e certo, conforme já foi amplamente
desenvolvido acima, não se admite dilação probatória em sede de mandado de
segurança. Vedam-se, por força constitucional, (i) a juntada de documentos após o
ajuizamento da ação e (ii) o protesto pela produção de provas durante o curso do
processo (v.g, audiência para oitiva de testemunhas). O autor da ação deverá estar muito
atento para esta particularidade do mandado de segurança. Em determinadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1021443-30.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18737 - ARG
17/21
circunstâncias, pois, o uso da via especial do mandado de segurança, apesar do todas
as suas facilidades, pode ser altamente desaconselhado, o que deve ser aferido, em
cada caso, pelo patrocinador da causa”. (Manual do Novo Mandado de Segurança, 2009,
Rio de Janeiro, Forense, p. 33/34).
Portanto, não está demonstrado o direito líquido e certo
da empresa impetrante/apelante.
Diante disso, ao Poder Judiciário não cabe analisar o
mérito do ato administrativo, salvo em situações excepcionais teratológicas o que
não se apresenta no caso vertente.
Desta feita, é sabido que o ato administrativo goza de
presunção de legitimidade e de veracidade, cuja desconstituição depende de
demonstração cabal.
No que tange aos atos administrativos, cumpre tecer
algumas considerações acerca das restrições postas à apreciação jurisdicional dos atos
administrativos:
"Pela necessidade de subtrair a Administração Pública a
uma prevalência do Poder Judiciário, capaz de diminuí-la,
ou até mesmo de anulá-la em sua atividade peculiar, põem-
se restrições à apreciação jurisdicional dos atos administrativos, no que respeita à extensão e consequências. Quanto à extensão, restringe-se o
pronunciamento jurisdicional à apreciação do ato, no que se
refere à conformidade com a lei. Relativamente às
consequências, limita-se a lhe negar efeito em cada caso
especial. Por isso, o pronunciamento do órgão jurisdicional
nem analisa o ato do Poder Executivo, em todos os seus
aspectos, nem o invalida totalmente. Ao Poder Judiciário é
vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o
mérito dos atos administrativos. Cabe-lhe examiná-los, tão-
somente, sob o prisma da legalidade. Este é o limite do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1021443-30.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18737 - ARG
18/21
controle, quanto à extensão. O mérito está no sentido
político do ato administrativo. É o sentido dele em função
das normas da boa administração, ou, noutras palavras, é o
seu sentido como procedimento que atende ao interesse
público, e, ao mesmo tempo, o ajusta aos interesses
privados, que toda medida administrativa tem de levar em
conta. Por isso, exprime um juízo comparativo. Compreende
os aspectos, nem sempre de fácil percepção, atinentes ao
acerto,
à
justiça,
utilidade,
equidade,
razoabilidade,
moralidade etc. de cada procedimento administrativo. Esses
aspectos, muitos autores os resumem no binômio:
oportunidade e conveniência. Envolvem eles interesses e
não direitos. Ao Judiciário não se submetem os interesses
que o ato administrativo contrarie, mas apenas os direitos
individuais, acaso feridos por ele. O mérito é de atribuição
exclusiva do Poder Executivo, e o Poder Judiciário, nele
penetrando, 'faria obra de administrador, violando, dessarte,
o princípio de separação e independência dos poderes'. Os
elementos que o constituem são dependentes de critério
político e meios técnicos peculiares ao exercício do Poder
Administrativo, estranhos ao âmbito, estritamente jurídico,
da apreciação jurisdicional. A análise da legalidade
(legitimidade dos autores italianos) tem um sentido
puramente jurídico. Cinge-se a verificar se os atos da
Administração
obedeceram
às
prescrições
legais,
expressamente determinadas, quanto à competência e
manifestação da vontade do agente, quanto ao motivo, ao
objeto, à finalidade e à forma." (apud "O Controle dos Atos
Administrativos pelo Poder Judiciário", Miguel Seabra
Fagundes, atualizada por Gustavo Binenbojm, 8a ed., Ed.
Forense: Rio de Janeiro, 2010, pág. 179/182).
Quanto a presunção de veracidade e legalidade do ato
administrativo, preleciona o ilustre HELY LOPES MEIRELLES:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1021443-30.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18737 - ARG
19/21
“a presunção de legitimidade e veracidade dos atos
administrativos responde a exigências de celeridade e
segurança das atividades do Poder Público, que não
poderiam ficar na dependência de solução de impugnação
dos administrados, quanto à legitimidade de seus atos, para
só após dar-lhes execução”, asseverando ainda que “Outra
conseqüência da presunção de legitimidade e veracidade é
a transferência do ônus da prova de invalidade do ato
administrativo para quem a invoca”. (Direito Administrativo
Brasileiro, Malheiros Editores, 30a ed., Cap. IV, item 2.1,
pág. 158).
E, ainda:
“Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou
espécie, nascem com a presunção de legitimidade,
independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa
presunção
decorre
do
princípio
da
legalidade
da
Administração (art. 37 da CF), que, nos Estados de Direito,
informa toda a atuação governamental. Daí o art. 19, II, da
CF proclamar que não se pode 'recusar fé aos documentos
públicos'. Além disso, a presunção de legitimidade e
veracidade dos atos administrativos responde a exigências
de celeridade e segurança das atividades do Poder Público,
que não poderiam ficar na dependência da solução de
impugnação dos administrados, quanto à legitimidade de
seus atos, para só após dar-lhes execução. Já a presunção
de veracidade, inerente à de legitimidade, refere-se aos
fatos alegados e afirmados pela Administração para a
prática do ato, os quais são tidos e havidos como
verdadeiros
até
prova
em
contrário.
[...]”.
(Direito
Administrativo Brasileiro. 40 ed. São Paulo: Malheiros, 2014.
p. 174).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1021443-30.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18737 - ARG
20/21
No mesmo entendimento, DIÓGENES GASPARINI:
“Limita-se o controle jurisdicional, nos casos concretos, ao
exame da legalidade do ato ou da atividade administrativa.
Escapa-lhe, por conseguinte, o exame do mérito do ato ou
atividade
administrativa.
Assim,
os
aspectos
de
conveniência ou oportunidade não podem ser objeto desse
controle. A autoridade jurisdicional pode dizer o que é legal
ou ilegal, mas não o que é oportuno ou conveniente e o que
é inoportuno ou inconveniente”. (Direito Administrativo,
Saraiva, 12a ed., pág. 914).
Nos ensinamentos da ilustre professora LUCIA VALLE
FIGUEIREDO:
"Tem-se entendido por competência discricionária a que
possibilita ao administrador, no caso concreto, escolher,
dentre as plúrimas soluções sugeridas pela hipótese
normativa, a melhor, segundo juízo de oportunidade e
conveniência. Cabe ao Judiciário controlar toda a atividade
administrativa, desde que não invada o mérito (conveniência
e oportunidade) das decisões discricionárias". (Curso de
Direito Administrativo, 4a ed., 2000. Ed. Malheiros, pág.
183/209).
Dessa forma, significa dizer que o ato administrativo
questionado não merece alteração, vez que não se configura hipótese em que se
mostrou contaminado de ilegalidade, ou em que os critérios de discricionariedade
administrativa possam ser contrastados por preceitos ou princípios constitucionais ou
infraconstitucionais.
A r. sentença às fls. 154/158 proferida pelo eminente
magistrado doutor Walter Godoy dos Santos Jr., merece prevalecer in totum por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1021443-30.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18737 - ARG
21/21
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio Superior
Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E
mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam
a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 8/5/2006, p. 240).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de
apelação da empresa impetrante, destarte, mantendo-se a r. sentença tal como
lançada.

MARCELO L THEODÓSIO
Relator